Tribunal: TJMT
Processo: 0003265-87.2017.8.11.0048
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003265-87.2017.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Estupro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO DIAS GONCALVES - CPF: 057.658.421-51 (APELANTE), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LORANI EMILY DIAS DE MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO NO TOCANTE AO CRIME DE AMEAÇA E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO E AMEAÇA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO CRIME DE AMEAÇA – OCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES SEXUAIS – OCORRÊNCIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – INVIABILIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA N. 440 DA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Transcorrido o prazo prescricional, sem a superveniência de causa suspensiva ou interruptiva, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Deve ser afastada a tese defensiva visando à absolvição do apelante ao argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a consumação da prática criminosa descrita na peça acusatória ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios. Além disso, é cediço que, nos crimes de natureza sexual, normalmente praticado às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração.

“(...) A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável”
(
STJ - AgRg no AREsp: 1803498 CE 2020/0330079-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021)

“(...) Na hipótese, fixada a pena-base no mínimo legal, porquanto ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, atestada a primariedade do réu e estabelecido quantum de pena de 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial para desconto da sanção deve ser o semiaberto”

(STJ - HC: 721777 SP 2022/0031316-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 10/02/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Rodrigo Dias Gonçalves
como incurso nas sanções do artigo 213, §1°, c/c artigo 147, todos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado quanto ao crime de estupro e 1 (um) mês de detenção em relação ao delito de ameaça.

Nas razões recursais, o apelante
postula: a)

preliminarmente a extinção da punibilidade do crime de ameaça; b) nulidade do depoimento da vítima, alegação de que a acusação induziu as respostas da ofendida; c) a absolvição por ausência probatória.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de ameaça, mantendo os demais termos da sentença objurgada (Id. 155097832).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 157119166) opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim de declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de ameaça, mantendo a condenação em relação ao crime de estupro.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO – CRIME DE AMEAÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e consequentemente a extinção da punibilidade em relação ao delito de ameaça.

Indiscutível que o recorrente foi condenado pelo delito descrito no artigo 147 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção.

Da análise dos autos, verifica-se que os fatos ocorreram no dia 14 de setembro de 2017, a denúncia foi recebida em 21 de março de 2019, vindo a sentença a ser publicada em 07 de novembro de 2022. Assim, constata-se que entre a data do recebimento da peça acusatória e a data da sentença condenatória, transcorreram aproximadamente 03 (três) anos e 08 (oito) meses.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1o, do CP).

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu lapso temporal de 03 (três) anos e 08 (oito), tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – 1.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUSCITADA PELA DEFESA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – PUNIBILIDADE EXTINTA EM RELAÇÃO AO DELITO (...)
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1.
Considerando que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, torna-se imprescindível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata, se entre a data do recebimento da denúncia – única causa interruptiva – e a data do julgamento do recurso por este Tribunal estiver ultrapassado o lapso prescricional previsto para o delito, que no caso do crime de ameaça é de 3 (três) anos e, por consequência, se impõe a declaração de extinção da punibilidade, nos termos do art. 147, c/c, art. 107, IV e art. 109, VI, todos do Código Penal.
(...), 5. Preliminar de prescrição acolhida. Recurso ministerial conhecido e desprovido.
(N.U 0002566-34.2017.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022) Destaquei

Com essas considerações,
declaro extinta

a punibilidade
de Rodrigo Dias Gonçalves, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, quanto à
ameaça
imputada nesta ação penal.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, narra à denúncia que, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 21h30, na residência localizada na Rua Presidente Prudente de Morais, s/n°, Centro, comarca de Juscimeira, o apelante, consciente e dolosamente, constrangeu a vítima Lorani Émily Dias de Moraes, com 16 (dezesseis) anos de idade à época dos fatos, mediante violência, a praticar com ele conjunção carnal e ato libidinoso.

Segundo restou apurado, na data e horário supramencionados, a vítima estava sozinha em sua residência, momento em que o réu ora apelante chegou em sua casa.

Cumpre salientar que pelo fato do acusado ser uma pessoa conhecida, a vítima o deixou entrar em sua residência. Na ocasião, o denunciado agarrou a ofendida e começou a beijá-la.

Ato contínuo, com o emprego de força física (violência), o acusado arrancou as roupas da vítima e praticou conjunção carnal forçada.

Depreende-se do quadro probatório que após o apelante praticar conjunção carnal com a ofendida, temendo que os fatos viessem à tona, ameaçou a vítima, dizendo:
"
Se você contar para seu pai, vou matar você, sua mãe e seus irmãos
".
(ID155098799)

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhes foram imputados na denúncia, 213, §1°, do Código Penal, contra a vítima, ao argumento de que as acusações que pesam contra ele são oriundas de relatos inverídicos da ofendida.

Pois bem. O recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque, a condenação do apelante está sustentada em rico conjunto fático-probatório colacionado aos autos, porquanto a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente evidenciados durante a instrução processual.

No caso em apreciação, observa-se que a materialidade dos atos libidinosos e conjunção carnal narrados na peça acusatória, ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: portaria (Id. 155098799); boletim de ocorrência (Id. 155098799); laudo de exame de corpo delito (Id. 155098799), bem como pelas provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

E, no que concerne à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa em juízo, não há como se extraírem, dos seus argumentos subsídios para acolher o pleito absolutório, na medida em que a prova oral produzida durante a fase inquisitorial e confirmada na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da

ampla defesa, evidencia o cometimento de ato libidinoso e conjunção carnal forçada por parte dele contra o menor L. E. D. M., que possuía 16 (dezesseis) anos de idade quando o crime foi perpetrado.

A testemunha/informante Leison Julierme relatou em juízo que a vítima lhe afirmou que o acusado abusou e a ameaçou na data dos fatos (Id. 155097801).

Da mesma forma, Mirley Dias de Moraes “
mãe da vítima”
afirmou que no dia dos fatos, ela não estava em casa, pois havia ido até o hospital levar sua outra filha, contudo, ao voltar para sua residência percebeu que tinha sangue na coberta da Lorani e que a vítima passou uns 15 (quinze) dias chorando.

Não é demais ressaltar que a natureza do crime ora apurado, invariavelmente praticado à revelia de testemunhas presenciais, confere excepcional importância à palavra da vítima para a elucidação da verdade, as declarações da ofendida, quando em harmonia com os demais elementos de prova, autorizam a prolação do decreto condenatório.

A questão está pacificada no âmbito deste e. Sodalício, por meio do Enunciado Orientativo n.o 10 da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas juntadas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são claras em demonstrar, a autoria do apelante

pelo crime de estupro que lhe é imputado, com todos os elementos inerentes ao tipo penal, descabendo acolher a pretendida absolvição por falta de provas.

Destaca-se que as palavras da vítima confirmam sua veracidade, haja vista que elas são espontâneas, naturais, próprias dos relatos sinceros, não preparados, sendo que a vítima se mostra enfática nos pontos principais, quais sejam, o de relatar com riqueza de detalhes toda a sequência em que foi submetida aos abusos pelo apelante, que a constrangeu a praticar conjunção carnal e ato libidinoso.

O Magistrado
a quo
destacou que “
em se tratando de violência sexual, a prova subsumida nas palavras da vítima revela-se como a tônica, possuindo credibilidade sobrepujada à versão do acusado, notadamente quando esta se encontra desguarnecida de amparo probatório,
já que tais infrações são, na sua quase totalidade, praticadas no interior da residência dos envolvidos ou em local ou circunstâncias que impossibilitem que outras pessoas possam presenciá-las, de tal sorte que a versão da vítima passa a ganhar maior destaque e relevância, principalmente se possui arrimo nas demais provas produzidas”
.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR VIZINHO – ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL – RECURSO DA DEFESA – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA PENA – PROCEDENTE EM PARTE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – APELO PROVIDO EM PARTE. 1.A simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório.
É cediço que nos crimes sexuais as palavras da vítima possuem especial valor probante, especialmente quando alinhadas aos demais elementos de prova amealhados aos autos. 2. Afastamento das circunstâncias judiciais, sob pena de configuração de bis in idem, razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso “f”, do CP
.
(N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023) Destaquei

Desse modo, não há que se falar em absolvição por falta de provas, já que nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra da vítima menor de idade tem importante valor como prova, quando corrobora com os demais elementos probatórios.

De igual modo, no tocante alegação de que há nulidade no depoimento da vítima, sustentando que houve induzimento por parte da acusação, razão não lhe assiste, posto que o depoimento foi realizado em consonância com os direitos e garantias fundamentais da criança e do adolescente, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa.

Em verdade, pressupõe-se que previamente ao depoimento as partes já tenham encaminhado ao juízo as perguntas que pretendem formular a criança ou adolescente inquirido. Para o momento posterior à oitiva, esclarecer tão somente eventuais questionamentos complementares, cuja análise de pertinência cabe ao juiz natural da causa, não se tratando de direito subjetivo das partes.

Além disso,
conforme manifestou a douta Promotora de Justiça, Dra. Cynthia Quaglio Gregorio Antunes, em seu parecer, vejamos:

“(...), nao houve qualquer induzimento do Promotor de Justiça que realizou a oitiva judicial da vtima, em tentar obter a confirmaçao dos fatos.
Ocorre que era visvel a angustia da vtima em reviver os fatos, a qual sequer consegue verbalizar, circunstancia percebida pela propria defesa.

Assim, a fim de dar prosseguimento ao depoimento, bem como facilitar as respostas, o entao Promotor de Justiça realizou perguntas com base no depoimento extrajudicial da vtima, pratica comum e notoriamente reconhecida
”
(Id. 155097832).

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone:

“(...),
constata-se que a ofendida, mesmo abalada emocionalmente pela agressão sofrida, conseguiu expor como os fatos se deram, confirmando a autoria e a prática criminosa. Destarte, não há que se falar em nulidade das declarações da ofendida
”.
(Id. 157119166)

Outrossim, não merece prosperar a irresignação da defesa, que utiliza o laudo de exame de corpo de delito que foi inconclusivo para penetraçao, com o objetivo desacreditar os relatos da vítima, uma vez que tal exame não é prova imprescindível para a configuração do crime de estupro, como já pacificado na jurisprudência.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. EXAME PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. MATERIALIDADE DELITIVA COM BASE EM OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
(...),2. "
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
" ( AgRg no AREsp n. 1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). 3.
Diante do contexto delineado pelas instâncias de origem, o exame pericial inconclusivo não é suficiente para afastar a materialidade delitiva do crime de estupro de vulnerável, especialmente considerando a imputação de atos libidinosos diversos e o lapso de tempo entre os fatos e a realização da perícia.
4. Fundamentada a condenação nos elementos probatórios colhidos nas searas inquisitorial e judicial, não se verifica a arguida violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. 5. (...), 6. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1803498 CE 2020/0330079-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2021) Destaquei

Nesse sentido, em caso análogo, reiteradamente vem decidindo este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO, SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENTE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO NOS CRIMES SEXUAIS – OCORRÊNCIA DO DELITO COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA,
CORROBORADA PELOS RELATOS DE SUA GENITORA – RELEVÂNCIA PROBANTE DIFERENCIADA – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – 2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 215-A DO CP – INVIABILIDADE – VÍTIMA COM 05 (CINCO) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – VIOLÊNCIA ABSOLUTAMENTE PRESUMIDA – ATO LIBIDINOSO QUE ULTRAPASSA A MERA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E SE AMOLDA AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – LEX MITIOR INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...),
outrossim, que a prova técnica se faz prescindível nos delitos sexuais, cometidos, via de regra, na clandestinidade e sem deixar vestígios materiais.
(
...),
(N.U 0007911-37.2008.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022) Destaquei

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE VESTÍGIO DO ABUSO SEXUAL; DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DA VÍTIMA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
-
ATOS LIBIDINOSOS - AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS - ENTENDIMENTO DO STJ -DECLARAÇÕES FIRMES DA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - ABUSO SEXUAL COMPROVADO - JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva do estupro de vulnerável, notadamente “considerando a imputação de atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE).

“(...)”
(TJMT, AP N.U 0001892-57.2011.8.11.0007) (N.U 0001551-45.2010.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022) Destaquei

Por fim, conquanto não tenha sido objeto do recurso, verifico a necessidade de alterar de ofício o regime prisional imposto ao acusado para o semiaberto, haja vista a sua primariedade, o
quantum
de pena aplicado e a valoração totalmente favorável das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

Como cediço, para a imposição de regime de cumprimento de pena mais gravoso, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos. Na hipótese, verifica-se que o regime fechado foi estipulado sem qualquer fundamento concreto, em afronta aos enunciados das Súmulas 718 e 719, do Supremo Tribunal Federal, e da Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Enunciado da Súmula 718, do STF:
“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”
.

Enunciado da Súmula 719, do STF:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Enunciado da Súmula 440, do STJ:
“
Fixada à pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito
”.

Dessa forma, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que não se verifica no caso, conforme demonstrado pelo Juízo
a quo
vejamos:

“O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; o acusado não possui registro de antecedentes criminais em seu nome; não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social; também não constam informações específicas sobre a personalidade do acusado; quanto aos motivos são os normais da espécie, satisfazer a lascívia; As circunstâncias do crime também não podem ser sopesadas negativamente, eis que são inerentes ao próprio tipo penal; as consequências do crime, apesar de graves, não extrapolam a normalidade da figura típica; por fim, a vítima em nada contribuiu com seu comportamento.

A pena prevista para este crime é de 8 (oito) a 12 (doze) anos de reclusão
.

Assim, se das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, nenhuma efetivamente prejudica o réu, tenho por bem em fixar a pena-base no mínimo legal, em 8 (oito) anos de reclusão
”
(Id. 155097820).

Assim, o regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto
, pois, além de a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal
8 (oito) anos
, demonstrando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistiu fundamentação idônea a amparar a fixação de regime mais gravoso.

Nesse sentido tem decidido o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, § 2o E § 3o; E 59, AMBOS DO CP. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. SUPORTE NA HEDIONDEZ DO DELITO E NA GRAVIDADE ABSTRATA. SÚMULAS 718 E 719/STF. SÚMULA 440/STJ. PENA DEFINITIVA EM 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO QUE SE IMPÕE. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, DO CP.
1.
A questão veiculada no recurso especial diz respeito à verificação da ofensa ao art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal, notadamente porque desconsiderada a individualização da pena, ao ser fixado regime mais gravoso a condenado primário e sem circunstâncias judiciais negativadas. 2. O Tribunal de origem entendeu pela determinação do regime fechado, utilizando-se, tão somente, de fundamentos genéricos - natureza do crime perpetrado, que integra o rol dos crimes hediondos, e o 'quantum' da pena -, sem apresentar elementos do caso em concreto que viabilizassem o início da reprimenda carcerária no regime fechado, em contrariedade às Súmulas 718 e 719/STF e Súmula 440/STJ.
3. (...), . 5.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 111.840/ES em 27/6/2012, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe conferiu a Lei n. 11.464/2007, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados. [...] O regime inicialmente fechado, mais severo do que aquele que a reprimenda comporta, foi aplicado sem fundamentação idônea, com fulcro, tão somente, na hediondez do delito, o que vai de encontro com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como afronta os enunciados das Súmulas n. 718 e 719/STF e 440/STJ.
[...]
Na hipótese, fixada a pena-base no mínimo legal, porquanto ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, atestada a primariedade do réu e estabelecido quantum de pena de 8 anos, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o regime inicial para desconto da sanção deve ser o semiaberto
( AgRg no REsp n. 1.831.978/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/12/2019). 6. Agravo regimental improvido. ( AgRg no REsp 1879278/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 18/12/2020).

(STJ - HC: 721777 SP 2022/0031316-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 10/02/2022) Destaquei

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. HEDIONDEZ DO DELITO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DO ARTIGO 2.o, § 1.o, DA LEI N.o 8.072/90 PELO STF NO HC N.o 111.840/ES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SANÇÃO IGUAL A 8 ANOS DE RECLUSÃO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N.o 440/STJ. ORDEM CONCEDIDA
1. É pacífica a compreensão neste Sodalício de que o estupro de vulnerável constitui crime hediondo. Todavia, a obrigatoriedade do regime inicial fechado, prevista na Lei de Crimes Hediondos, foi superada pela Suprema Corte, de modo que a mera natureza do crime não configura fundamentação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. 2. A imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada é possível desde que demonstrada a gravidade em concreto do delito, o que não se verifica no caso, em que a pena-base foi aplicada no mínimo legal. 3. In casu, tanto a sentença quanto o acórdão fundamentaram o regime inicial apenas na hediondez do delito, não trazendo qualquer elemento concreto que justificasse a necessidade da reprimenda em regime mais gravoso. Incidência da Súmula n.o 440/STJ no ponto. 4. Habeas corpus concedido para fixar o regime inicial semiaberto.
(STJ - HC: 460942 SP 2018/0184839-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2018) Destaquei

Com essas considerações
,

dou

parcial provimento
ao recurso

da defesa, para declarar extinta a punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime previsto no artigo 147 do CP –
ameaça
, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

De ofício
, altero o regime prisional fixando o semiaberto para cumprimento da pena, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023